Tribunal: TJBA
Processo: 8057383-42.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057383-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NORILMA CHEQUER CAVALCANTI Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE. APOSENTADORIA FUNDAMENTADA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. TEMA 156 DO STF. LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008. CONCESSÃO DO WRIT. 1. A análise dos autos revela que a impetrante faz jus à paridade remuneratória, visto que contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 2. Restou comprovado que a impetrante ingressou no serviço público antes do advento da EC 41/03 (01/04/1970), tendo se aposentado em 21/07/1995, com carga horária de 40h semanais. 3. Diante do caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, conclui-se possuir a impetrante direito líquido e certo à incorporação da referida vantagem aos seus proventos de inativação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8057383-42.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, NORILMA CHEQUER CAVALCANTI, e, como Impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA